Tribunal: CARF
Processo: 18186.006652/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.006652/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.696 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
JOSE LUIS MARIANO GOMIDE RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 8o da Lei no 9.250/1995, a dedução de despesas médicas da
base de cálculo do imposto de renda da pessoa física limita-se a pagamentos
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Mantém-se a glosa das despesas médicas em relação às quais o contribuinte
não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a sua dedutibilidade,
mediante apresentação de comprovantes hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, apurada em decorrência de glosa de despesas
médicas deduzidas indevidamente, conforme notificação de lançamento às e-fls. 4 a 9.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório constante do Acórdão 17-38.823
– 8a Turma da DRJ/SP2 (e-fls. 17):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.006652/2009-39
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.696 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006652/2009-39

De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 04, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento da seguinte infração na notificação fiscal em
exame:
- Glosa de Dedução indevida de Despesas Médicas - R$ 10.407,04 - após regularmente
intimado, foi glosado o referido montante por falta de comprovação para sua dedução.
Referem-se aos seguintes prestadores de serviços:
a) Dra. Anna Maria Martits: glosado R$ 632,68
valor declarado como pago - R$2.230,00
valor declarado como parcela não dedutível: R$ 1.064,24
valor comprovado como pago: R$ 1.330,00
valor reembolsado: R$ 796,92
b) Dr. Pérsio R. G. de Deus: glosado RS 9.600,00
valor declarado como pago - RS 10.500,00
valor comprovado como pago: RS 900,00
c) Dr. Roberto Basile: glosado RS 34,36
valor declarado como parcela não dedutível: R$ 796,92
valor comprovado como pago: R$ 600,00
valor reembolsado: R$ 53 l ,28
d) Med Tec Com. e Representações Ltda: RS 140,00
valor declarado como pago - R$ 280,00
valor declarado como parcela não dedutível: RS l40,00
valor comprovado como pago: R$ 140,00
valor reembolsado: R$ l40,00
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 06, anexando
documentos às fls. 02 e 07/08, alegando em síntese que:
> referente a Dra. Anna Maria, apresenta cópia de documento da Amil comprovando o
recibo e reembolso de consulta ocorrida em 19/12/2006. O valor pago passa a ser de R$
1.780,00 e o total reembolsado de RS 964,92;
> referente ao Dr. Pérsio, apresenta declaração onde o profissional acusa o recebimento
de RS 9.600,00.
> referente ao Dr. Roberto Basile, apresenta cópia de documento da Amil comprovando
o recibo e reembolso de consulta ocorrida em 07/12/2006. O valor pago e o total
reembolsado estão de acordo com a declaração de ajuste apresentada;
> referente a Med. Tec. realmente houve confusão, sendo que o valor pago foi
reembolsado, não havendo nada a deduzir;
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO2), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, pois, ao analisar a documentação
apresentada, assim concluiu:
- a declaração da Amil de reembolso de cobertura de custo médico comprova pagamento
de consulta em 19/12/2006 para Dra. Anna Maria Martits no valor de RS 450,00 e
reembolso de RS 168,00, consulta não considerada pela autoridade lançadora quando da
emissão da notificação. O valor total comprovado como pago passa a ser de R$ 1.780,00
e reembolsado de RS 815,08. Exclui-se R$ 282,00 da glosa desta profissional sendo esta
retificada para R$ 350,68.
- a declaração da Amil de reembolso de cobertura de custo médico comprova pagamento
de consulta em 07/12/2006 para Dr. Roberto Basile no valor de RS 300,00 e reembolso
de R$ 265,64, consulta não considerada pela autoridade lançadora quando da emissão
da notificação. O valor total comprovado como pago passa a ser de R$ 900,00 e
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.696 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006652/2009-39

reembolsado de RS 796,92. Exclui-se RS 34,36 da glosa deste profissional sendo esta
retificada para R$ 0,00.
- quanto ao prestador de serviços Med Tec houve concordância quanto ao valor glosado
pela autoridade lançadora, face a equívoco cometido pelo contribuinte quando do
preenchimento de sua Declaração de Ajuste.
- a declaração anexada as fls. 07 na qual o Dr. Pérsio manifesta recebimento do
montante de R$ 9.600,00 não pode ser acolhida por esta autoridade julgadora, posto que
foi elaborada de modo extemporâneo, casuística, e com o fito único de produzir prova
neste processo administrativo fiscal. Mantém-se a glosa efetuada quanto a este
profissional.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 7/4/2010 (e-fls. 26) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 7/5/2010 (e-fls. 29/30), no qual
sustenta:
“a conclusão da autoridade julgadora, contida na página 6 Seis do acórdão em questão,
no que se refere às despesas médicas efetuadas ao Dr. Pérsio no valor de R$9.600,00,
que não foi acolhida, não nos parece adequada e deve ser passível de revisão pois que foi
demonstrado o pagamento através de transferência bancária devidamente documentada
anteriormente. A Receita, informou que não aceita transferências bancárias como prova,
apesar de se constituir como elemento normal de meio de pagamento, como cheques,
internet, dinheiro. Devido a não aceitação dessas transferências fomos ao profissional
de saúde acima referido para obter declaração de que o valor transferido realmente se
tratava de despesas médicas efetuadas no ano em questão ou seja 2007. Não é uma
declaração extemporânea, pois evidentemente foi exigida após solicitação de prova,
adicional, e muito menos casuística como se fosse criada para demonstrar o que não se
realizou. É uma conclusão inaceitável por quem paga suas contas de forma pontual e
corretamente. Minhas obrigações para com o Imposto de Renda são quase em sua
totalidade cumpridas como dedução direta das fontes pagadoras uma vez que são fruto
de aposentadorias e rendimentos. Solicitamos portanto revisão desta glosa.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Remanesce na lide a glosa de despesas médicas no valor de R$ 9.600,00, relativa
ao profissional Dr. Pérsio R. G. de Deus.
A glosa foi efetuada por falta de comprovação da despesa por meio de recibo do
profissional, conforme se depreende da notificação de lançamento (e-fls. 6):
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.696 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006652/2009-39

2. PERSIO R.G. DE DEUS:
Apresentou o recibo emitido em 04/12/06 no valor de RS 900,00 e vários comprovantes
de transferências bancárias do Banco Itaú que não foram aceitas
Valor declarado como pago .. .RS 10.500,00
Valor comprovado . . . . . . ..... R$ 900,00
Valor glosado .............. R$ 9.600,00
Em sede de impugnação o contribuinte apresentou declaração do profissional (e-
fls. 11) no qual ele atesta que o contribuinte fez a ele transferência bancária no valor de R$
9.600,00 referente a consultas médicas.
A DRJ manteve a glosa, uma vez que
- a declaração anexada as fls. 07 na qual o Dr. Pérsio manifesta recebimento do
montante de R$ 9.600,00 não pode ser acolhida por esta autoridade julgadora, posto que
foi elaborada de modo extemporâneo, casuística, e com o fito único de produzir prova
neste processo administrativo fiscal. Mantém-se a glosa efetuada quanto a este
profissional.
...
...O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco - caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, este
deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e
do serviço, ainda mais quando o valor do pagamento é alto. É o caso dos serviços
alegados como pagos ao Dr. Pérsio. A emissão de uma declaração ou recibo de
pagamento serve muito bem para quitar um débito e fazer prova contra o credor, mas
não para comprová-lo junto a terceiros interessados.
Em grau de recurso, o contribuinte não junta aos autos nenhuma prova nova, mas
alega que foi demonstrado o pagamento através de transferência bancária devidamente
documentada anteriormente e que, devido a não aceitação dessas transferências, juntou
declaração do profissional para demonstrar que o valor transferido realmente se tratava de
despesas médicas efetuadas no ano em questão, ou seja, exercício de 2007 (ano-calendário de
2006); que não é uma declaração extemporânea, pois evidentemente foi exigida após solicitação
de prova adicional, e muito menos casuística como se fosse criada para demonstrar o que não se
realizou.
Em que pese as alegações do contribuinte, entendo que deve ser mantida a decisão
de piso.
Para comprovar as deduções relativas a despesas médicas, a lei exige que o seu
pagamento seja especificado e comprovado, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de
quem os recebeu, além da comprovação do efetivo desembolso.
No caso, o contribuinte não apresentou nenhum documento comprobatório
emitido pelo profissional à época da alegada despesa, de forma que não há dúvidas que o
documento apresentado posteriormente (que nem mesmo está datado), é de fato extemporâneo e
elaborado com fito único de produzir prova neste processo administrativo fiscal. Nota-se que
conforme descrito na notificação de lançamento, o contribuinte apresentou, em relação a este
mesmo profissional, recibo parcial, no valor de R$ 900,00, que foi acatado pela fiscalização.
Outro fato estranho e que comprova que o documentos foi de fato produzido com
o fito único de produzir prova neste Processo é que no documento o profissional alega que
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.696 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006652/2009-39

recebeu transferência bancária o valor de R$ 9.600,00, ao passo que o contribuinte declarou que
pagou a este profissional o valor de $ 10.500,00; além disso, que se refere a consultas médicas,
de forma que deixa dúvidas, pois se trata de valor elevado para pagamento de apenas consultas
médicas, razão pela qual se exige especificação mais detalhada do serviço prestado.
Ademais, o documento não se reveste de todas as formalidades previstas em lei,
pois não há indicação de endereço e do CPF do emitente, requisitos estes, conforme já colocados
pela DRJ, essenciais pois previstos em lei.
Diante do exposto, não tenho reparos a fazer quanto à decisão recorrida, devendo
ser mantida a glosa da despesa com o profissional Dr. Pérsio R. G. de Deus, no valor de R$
9.600,00.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos do
voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital